Tribunal: TJDFT
Processo: 0713527-66.2024.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-29
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO INTERPOSTO CONTRA ACÓRDÃO. MANIFESTA INADMISSIBILIDADE. NÃO CONHECIMENTO. APLICAÇÃO DE MULTA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra acórdão, no qual a parte agravante sustenta que a negativa de internação foi justificada pelo não cumprimento do período de carência contratual e legalmente estabelecido para internação de 180 dias.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em aferir a admissibilidade do agravo interno contra decisão colegiada (acórdão).
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 1.021 do CPC dispõe que o agravo interno é cabível contra decisão monocrática do relator, sendo inadmissível contra decisão colegiada, restando evidente a inadequação da via eleita.
4. A interposição de recurso manifestamente inadmissível enseja a aplicação de multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC.
IV. DISPOSITIVO
5. Agravo Interno não conhecido.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.021.